Tribunal: TJSP
Processo: 1030848-85.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão da autora CDHU de ressarcimento de valores pagos em ações trabalhistas movidas por empregados da empresa requerida, em razão de condenações subsidiárias na Justiça do Trabalho.
Insurgência em recurso de apelação quanto ao reconhecimento de prescrição para cobrança do ressarcimento de valores pagos em ação trabalhista.

V. acórdão prolatado por esta C. Câmara

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão da autora CDHU de ressarcimento de valores pagos em ações trabalhistas movidas por empregados da empresa requerida, em razão de condenações subsidiárias na Justiça do Trabalho.
Insurgência em recurso de apelação quanto ao reconhecimento de prescrição para cobrança do ressarcimento de valores pagos em ação trabalhista.

V. acórdão prolatado por esta C. Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se r. sentença no tocante ao reconhecimento de prescrição.

E. STJ que decidiu, em sede de recurso especial (Resp. no 1.881.322-SP) interposto pela autora, nos presentes autos, que o v. acórdão merecia reforma, pois o prazo prescricional no caso em tela seria o decenal e não o quinquenal conforme decidido por esta C. Câmara.

Apelação da CDHU que merece provimento. Em observância ao decidido pelo C. STJ no Resp. no 1.881.322-SP, a presente ação de cobrança deve prescrever no mesmo prazo definido para a relação jurídica originária, no caso concreto, contrato administrativo. Aplica-se, portanto, o prazo decenal para prescrição, previsto no art. 205 do CC, com termo inicial contado do pagamento integral da dívida.

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara, em atendimento ao determinado pelo Resp. no 1.881.322-SP, para dar provimento ao recurso de apelação, reformando a r. sentença para julgar totalmente procedente o pedido formulado nos autos.

REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos indicados no voto.